Tribunal: TJDFT
Processo: 0714003-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714003-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: SEVERINO RODRIGUES DE SOUSA REQUERIDO: FABIANA DE SOUSA OLIVEIRA DECISÃO 1. Pedido formulado por Severino Rodrigues de Sousa (parte ré na ação de conhecimento) para suspender os efeitos da sentença prolatada nos autos no 0708162-60.2022.8.07.0014 da 1a Vara Cível do Guará. 2. A sentença, em suma, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarou rescindido o contrato de aluguel, o pagamento da quantia em atraso (R$ 922,00) e a desocupação do imóvel, sob pena de despejo compulsório. 3. O réu pugna pela suspensão dos efeitos da sentença até que a apelação seja julgada, diante da relevante situação de vulnerabilidade em que se encontra, da probabilidade de provimento do recurso, bem como do iminente risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Aduz que é idoso, semianalfabeto e reside no local há mais de 20 (vinte) anos, sem ter outro local para se hospedar. Diante dessas circunstâncias, entende que há justo motivo para suspender os efeitos da sentença até que a controvérsia inerente aos requisitos do despejo seja analisada. 5. Cumpre decidir. 6. O amparo legal para o requerimento de suspensão da eficácia da sentença encontra-se no CPC, art. 1.012, §3o, III e § 4o. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo à apelação ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcialmente, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.012, § 4o). 8. A sentença observou os elementos probatórios produzidos por ambas as partes, assim como o contraditório e a ampla defesa. Foram identificados os elementos necessários para a rescisão do contrato de locação e consequente desocupação do imóvel. 9. Foi constatado o inadimplemento do réu. O fato de residir no imóvel há anos não lhe confere o direito de permanecer indefinidamente no bem, sem cumprir as contraprestações respectivas, conforme ponderado na sentença: “[...] As alegações do réu, no sentido de que reside no imóvel há mais de vinte anos e que a autora não é a proprietária, não merecem prosperar. Ainda que o réu resida no imóvel há longo tempo, tal fato não lhe confere o direito de permanecer no imóvel sem o devido pagamento dos aluguéis e encargos, nem o exime de cumprir as demais obrigações contratuais. Ademais, a comprovação da propriedade do imóvel em nome da autora afasta qualquer dúvida sobre a legitimidade desta para propor a presente ação. [...]” 10. A decisão saneadora já havia afastado a alegação de falsidade documental, assim como a falta de interesse processual da autora. Logo, não se trata de situação atual ou inédita que autorize a suspensão dos efeitos da sentença, diante da observância do devido processo legal. 11. Não há justo motivo para suspender os efeitos da sentença, pois a análise das provas questionadas pelo autor (ou eventual ausência delas), somente poderá ser realizada na ocasião do julgamento colegiado, pois se refere ao próprio mérito recursal. 12. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 13. Indefiro o efeito suspensivo à apelação interposta nos autos no 0708162-60.2022.8.07.0014 (CPC, art. 1.012, §3o, III e §4o c/c art. 995, parágrafo único). 14. Traslade-se cópia para os autos supracitados, em trâmite na 1a Vara Cível do Guará. A decisão deverá ser cumprida na forma da lei. 15. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos, com baixa na distribuição. 16. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 17. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 18. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO